Tribunal: TJMT
Processo: 1020189-91.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020189-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), EDILAINY PATRICIA SILVA ALFONSO SILVA - CPF: 927.241.161-00 (AGRAVADO), CLEBER SILVA ALFONSO - CPF: 947.296.891-00 (AGRAVADO), JORGE LUIZ SILVA AFONSO - CPF: 958.096.511-00 (AGRAVADO), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MÉDICA INDIRETA. COMPLEXIDADE TÉCNICA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação de indenização por danos morais decorrente de alegado erro médico, manteve os honorários periciais fixados em R$ 6.000,00 para a realização de perícia médica indireta.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se os honorários periciais arbitrados devem ser reduzidos para observância dos parâmetros previstos na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça ou se o valor fixado encontra justificativa nas peculiaridades do encargo pericial.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ nº 232/2016 estabelece parâmetros para a fixação de honorários periciais. Contudo, tais balizas não dispensam a análise concreta do caso, considerando a complexidade da matéria, a especialização exigida, a extensão da documentação e o tempo necessário para elaboração do laudo.

4. A perícia exige exame do histórico assistencial da paciente entre os anos de 2013 e 2016, confronto de prontuários, relatórios e procedimentos médicos com protocolos clínicos aplicáveis, além da resposta a mais de quarenta quesitos formulados pelas partes.

5. A circunstância de a perícia ser indireta não reduz, por si só, a complexidade do trabalho técnico. A reconstrução retrospectiva do atendimento médico, a investigação de possível perfuração intestinal, a apuração de eventual demora ou inadequação da assistência e a verificação do nexo causal entre os fatos e o óbito exigem análise especializada, minuciosa e cautelosa.

6. O valor fixado não revela arbitrariedade nem manifesta desproporção, pois guarda compatibilidade com a natureza médico-hospitalar da controvérsia, a extensão do acervo documental, a amplitude da quesitação e a necessidade de prova técnica idônea para a adequada solução da demanda.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Apesar de a Resolução CNJ nº 232/2016 fixar parâmetros para honorários periciais, sua aplicação não dispensa a avaliação específica de cada situação, considerando a complexidade da matéria, a especialização exigida, a extensão da documentação e o tempo necessário para elaboração do laudo.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNJ nº 232/2016.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1007298-08.2021.8.11.0002, proposta pelos agravados Edilainy Patricia Silva Afonso Silva, Cleber Silva Afonso e Jorge Luiz Silva Afonso em desfavor do agravante e do Município de Cuiabá, que manteve os honorários periciais fixados em R$ 6.000,00.

Sustenta o agravante que a decisão não observou os parâmetros da Resolução nº 232/2016 do CNJ, a qual estabelece limites objetivos para a fixação de honorários.

Argumenta que, mesmo aplicando a possibilidade de majoração em até cinco vezes o limite da tabela, o montante não ultrapassaria R$ 1.850,00, o que evidencia a desproporção da quantia arbitrada.

Ressalta que a perícia em questão é indireta, baseada apenas na análise documental, não justificando dispêndio elevado.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de grave prejuízo ao erário caso mantida a decisão, e pede a reforma para que os honorários sejam adequados aos limites da resolução do CNJ.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

O Estado de Mato Grosso insurge-se contra a decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1007298-08.2021.8.11.0002, que manteve os honorários periciais em R$ 6.000,00.

A ação foi proposta por Edilainy Patricia Silva Afonso Silva, Cleber Silva Afonso e Jorge Luiz Silva Afonso, filhos de Sueli Clara de Albuquerque Alfonso, falecida em Cuiabá em 17/3/2016, aos 62 anos. Os autores atribuem o óbito à falhas no atendimento médico-hospitalar, alegando demora e inadequação na condução clínica desde 2013.

O ponto central da controvérsia é a colonoscopia realizada em 15/3/2016, que, segundo os autores, teria causado perfuração intestinal. Sustentam ainda que a assistência subsequente foi insuficiente, culminando no óbito ocorrido em 17/3/2016, por choque séptico.

Para esclarecimento dos fatos, foi nomeada a médica perita Dra. Michele Taques Pereira Baçan, que apresentou proposta de honorários de R$ 6.000,00, justificando que o encargo exige análise integral dos prontuários produzidos entre 2013 e 2016, estudo de protocolos clínicos e resposta a mais de quarenta quesitos formulados pelas partes.

O Juízo de origem manteve o valor por considerá-lo compatível com a extensão do histórico clínico e a complexidade da prova.

O Estado interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando que os honorários deveriam observar os limites da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Mérito

A insurgência não merece acolhimento.

A Resolução n. 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros para a fixação de honorários periciais, mas não dispensa a apreciação concreta da complexidade do encargo, da especialização exigida e do tempo necessário à elaboração do laudo.

No caso, a perícia não se resume à conferência objetiva de registros clínicos. A expert deverá examinar o histórico assistencial de Sueli Clara de Albuquerque Alfonso entre 2013 e 2016, confrontar prontuários com protocolos médicos e responder a mais de quarenta quesitos sobre a demora no atendimento, o possível erro médico na colonoscopia de 15/03/2016, a suposta perfuração intestinal, o nexo causal com o choque séptico e o óbito, e os elementos para aferição dos danos morais. Trata-se, portanto, de perícia indireta que exige análise especializada e minuciosa de prontuários, relatórios e protocolos assistenciais, e não de exame documental simples.

A decisão recorrida, por sua vez, não manteve o valor de forma genérica: o magistrado o vinculou expressamente à estimativa de horas técnicas necessárias ao estudo do histórico clínico, ao levantamento de protocolos e ao enfrentamento da extensa quesitação.

Diante desse quadro, não se evidencia arbitrariedade ou desproporção no arbitramento. A pretensão de redução, fundada exclusivamente na tabela indicada pelo agravante, desconsidera as particularidades do encargo pericial e o grau de aprofundamento técnico exigido pela controvérsia. Em causas envolvendo apuração de erro médico e nexo causal com óbito, a remuneração adequada do perito é elemento relevante para assegurar prova idônea e completa.

Dispositivo

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantida íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026